Tribunal: TJSP
Processo: 0000545-77.2017.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Furto simples – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Pena que demanda reparo – Reconhecimento do furto privilegiado – Reprimenda reajustada – Recurso parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000545-77.2017.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
LILIAN DA PAIXÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000545-77.2017.8.26.0583 -Voto no 13899
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000545-77.2017.8.26.0583
APELANTE: LILIAN DA PAIXÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 13899
Furto simples
Elementos de prova que
demonstram autoria e materialidade delitiva -
Conjunto probatório suficiente para manter a
condenação
Pena que demanda reparo

Reconhecimento
do
furto
privilegiado

Reprimenda reajustada Recurso parcialmente
provido para esse fim.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 150/153) que julgou
procedente a ação penal e condenou a ré Lilian da Paixão como incursa no artigo 155,
caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, substituída a carcerária por restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade.
Inconformada, a ré apela. Pugna, em suma, pela absolvição, com fundamento
na fragilidade do conjunto probatório, ou ainda, subsidiariamente, requer a imposição
apenas de multa ante o reconhecimento da figura privilegiada (fls. 165/176).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 180/184), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 194/199).
É o relatório.
É dos autos que a acusada, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na
incoativa, subtraiu para si, 01 (um) aparelho de telefonia móvel, da marca “Motorola”,
modelo G4, de cor preta, dotado do EMEI 355667083249554, pertencente à vítima Aline

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000545-77.2017.8.26.0583 -Voto no 13899
3
de Vasconcelos Daniel.
A autoria, conquanto a ré tenha permanecido silente em solo policial (fl. 10) e
não tenha comparecido em juízo para ofertar sua versão a respeito dos fatos (fls. 125),
resultou induvidosa.
A vítima Aline rememorou, em juízo, o sucedido (mídia inserta nos autos
digitais). Trabalhava como farmacêutica na UBS, e, na data dos fatos, atendeu a ré, oriunda
do CAPS, que havia passado em atendimento médico naquele estabelecimento. Enquanto
separava os medicamentos, de costas, Lilian se debruçou sobre o balcão e subtraiu o
aparelho celular. Após sentir falta do bem, descobriu o nome da ré através das receitas e,
com auxílio da Polícia, localizou, pouco tempo depois, o celular no quarto de internação de
Lilian.
Alessio, policial militar, complementou a respeito (mídia inserta nos autos
digitais). Foi acionado para atender uma ocorrência de furto na UBS, onde, em contato
com a vítima, obtiveram informações de que, após o atendimento a determinada paciente,
teria sentido falta do bem. Dirigiu-se, então, ao CAPS e, após autorização da enfermeira
responsável, adentrou no quarto ocupado unicamente pela apelante, ocasião em que
localizou o bem subtraído no interior do cesto de lixo do banheiro.
Não destoa, outrossim, do referido pelo colega de farda ainda na fase
inquisitorial (fl. 08).
E tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso
elemento de convicção, e nada há nos autos que os desautorize.
Note-se ainda, que as declarações da vitima e testemunhas são harmônicas e
nada de genuíno conduz dúvidas a respeito. Não havia, até onde se provou, qualquer
dissenso entre os protagonistas da ação delituosa, a tornar descabida eventual imputação
deliberada por parte daqueles.
No particular, os dados da apreensão falam por si. A apelante foi detida em
flagrante, espécie presumida, em posse da res furtiva, quando ainda se postava bastante
próximo ao locus delicti, o que muito já diz sobre a culpa. É dizer: o conjunto probatório é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000545-77.2017.8.26.0583 -Voto no 13899
4
seguro, de modo que não pairam dúvidas quanto ao episódio delitivo, assim como quanto à
autoria.
Ademais, apego fetichista a exigir abundância probatória para além do
necessário ao convencimento do Magistrado culminaria com deixar não solucionados um
sem número de delitos contra o patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe de
testemunhas.
Contudo, merece reparo a sentença, pois divisa-se o cabimento do privilégio,
nos moldes do artigo 155, § 2o, do Código Penal.
E para a concessão de tal benesse, a lei estipula requisitos objetivos e
subjetivos, quais sejam o pequeno valor da coisa furtada e a primariedade do agente (fls.
82/85 e 92), condições essas que se afinam com a realidade presente.
Já o critério relativo ao valor da coisa furtada, por decorrer de construção
jurisprudencial, deve merecer interpretação flexível, adequada a cada caso concreto,
principalmente ao necessário para a reprovação do delito (cf. RT 728/569).
No particular, o valor da res furtiva está aquém do salário mínimo fora
avaliada em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação a fls. 18 -
, sendo esta a diretriz mais ajustada a dividir águas para a benesse em questão (RT
462:460; 589:534...).
Assim, com espeque no artigo 155, § 2o, do Código Penal, fixa-se a pena de
multa de 10 (dez) diárias, cada qual em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pelo que se opta reconhecido o aspecto de suficiência.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de reconhecer o
privilégio contido no artigo 155, § 2°, do Código Penal, impondo-se à ré a pena de 10 (dez)
dias- multa, cada qual no valor mínimo legal.
MARCELO GORDO
Relator